Tribunal: STF
Processo: RE 472160
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ART. 7º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTO-APLICABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que a justifique. 




2.  Eficácia do art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal, quanto à desvinculação entre a participação nos lucros e a remuneração do trabalhador no período anterior à edição da MP 794/94. Reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 569.441-RG/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário Virtual, DJe 28.3.2011. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.